Tribunal: TJMT
Processo: 1002121-93.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002121-93.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Bem Público]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[PATRICIA SCHARLENE DE ARAUJO TOFANELLI - CPF: 710.166.001-00 (ADVOGADO), ANDREY HERGET ADVOCACIA - CNPJ: 02.773.035/0001-99 (AGRAVANTE), ANDREY HERGET - CPF: 567.276.749-49 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO SIMOES - CPF: 108.106.841-87 (AGRAVADO), JULIANO BARBOSA SIMOES - CPF: 916.609.121-72 (ADVOGADO), DEONI ANTONIO FACCIN - CPF: 697.455.799-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO CAGED E AO SAT-INSS. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS E PROVENTOS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 921, III, DO CPC. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao Ministério da Economia (CAGED) e ao SAT-INSS para verificação de vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários do executado e determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC, diante da ausência de localização de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a expedição de ofícios ao CAGED e ao SAT-INSS para apuração de vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários, com possível mitigação da regra de impenhorabilidade; (
ii
) estabelecer se é prematura a suspensão do processo com fundamento no art. 921, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso é tempestivo, pois o calendário forense estabelecido por portaria considerou ponto facultativo data que impacta a contagem do prazo, tornando tempestiva a interposição.

O juízo de origem realizou diversas diligências para localização de bens, inclusive pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e CNIB, além de tentativa de constrição de imóvel reconhecido como bem de família, todas infrutíferas.

A impenhorabilidade de salários e proventos previdenciários, prevista no art. 833, IV, do CPC, admite mitigação apenas em situações excepcionais, a serem analisadas conforme as peculiaridades do caso concreto.

Não há elementos que justifiquem a excepcional flexibilização da regra de impenhorabilidade, revelando-se adequada a conclusão de que eventual constrição de verbas salariais ou previdenciárias esbarraria na proteção legal.

A suspensão do processo, quando não localizados bens penhoráveis, constitui providência expressamente prevista no art. 921, III, do CPC, não configurando medida prematura, mas decorrência legal da ausência de patrimônio
expropriável
.

A suspensão não extingue o crédito nem impede o prosseguimento do feito caso sobrevenha a localização de bens, preservando o direito do exequente.

Não se admite, em sede recursal, a análise de pedidos de adoção de novas medidas não formuladas ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A expedição de ofícios para apuração de vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários não se justifica quando ausentes elementos concretos que autorizem a mitigação excepcional da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

A suspensão do cumprimento de sentença é medida impositiva quando frustradas as diligências para localização de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC.

É vedada a apreciação, em agravo de instrumento, de pedidos não submetidos ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 833, IV, e 921, III.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente mencionados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1002121-93.2026.8.11.0000

ANDREY HERGET ADVOCACIA
X
WILSON ROBERTO SIM
Õ
ES
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ANDREY HERGET ADVOCACIA
,com o fito de
reformar
a decisão que,
nos autos
do
Cumprimento de Sentença no 0008320-57.2014.8.11.0037
, ajuizada em face de
WILSON ROBERTO SIM
Õ
ES
,
indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao Ministério da Economia (CAGED) e ao SAT-INSS para verificação de vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários do executado
e, ato contínuo, determinou
a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do
Código de Processo Civil.

Para tanto,
a agravante sustenta que: a) a execução não tramita desde 2014, mas sim desde 2021, quando iniciada a fase de cumprimento de sentença; b) não foram esgotadas todas as diligências disponíveis para localização de bens do executado; c) a regra de impenhorabilidade de salários e proventos previdenciários pode ser flexibilizada, conforme entendimento jurisprudencial; d) a suspensão do processo é prematura, pois ainda existem medidas a serem adotadas para localização de bens.

Não houve pedido liminar.

Em contrarrazões, o agravado suscita preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, defende a manutenção da decisão agravada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Eminentes pares:

O agravado suscita preliminar de intempestividade do recurso, alegando que a decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça em 02/12/2025, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente, com início do prazo recursal em 04/12/2025, e que, após a suspensão do prazo no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, o termo final seria 22/01/2026, tendo o recurso sido protocolado apenas em 23/01/2026.

A preliminar não merece acolhimento.

No caso, deve
ser considerada a Portaria TJMT/PRES N. 1428/2024, que ao estabelecer o calendário forense de 2025, considerou o dia 08 de dezembro de 2025 (segunda-feira) ponto facultativo, o que invariavelmente alterou o cálculo do prazo do agravante, que automaticamente passou a ter como data final o dia 23 de janeiro de 2026 como prazo para interpor o presente recurso.

Assim, tendo sido o recurso protocolado em 23/01/2026, é tempestivo, razão
qual deve ser rejeitada
a preliminar.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de intempestividade suscitada pela parte agravada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A decisão
recorrida
indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao Ministério da Economia e ao SAT-INSS para verificação de vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários do executado, sob o fundamento de que a penhora de eventual verba localizada esbarraria na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, determinando a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do
Código de Processo Civil
.

Ao analisar
detidamente os autos, verifica-se que a decisão
recorrida
não merece reparos.

Primeiramente, cumpre destacar que, independentemente de a fase de cumprimento de sentença ter sido iniciada em 2021, como alega a agravante, o fato é que
no contexto da execução têm
sido realizadas diversas diligências
na fase
para localização de bens do executado, sem êxito.

Conforme consta dos autos, foram realizadas pesquisas via SISBAJUD em 2021 e 2024, RENAJUD e CNIB, além de penhora no rosto dos autos no 0008429-37.2015.8.11.0037 e 0008431-07.2015.8.11.0037, e tentativa de penhora de imóvel, que foi reconhecido como bem de família, portanto, impenhorável.

Quanto ao pedido de expedição de ofícios ao Ministério da Economia (CAGED) e ao SAT-INSS, o indeferimento mostra-se acertado, pois, ainda que se admita a flexibilização da regra de impenhorabilidade de salários e proventos previdenciários em situações excepcionais,
a
mitigação deve ser analisada caso a caso, considerando as peculiaridades da situação concreta.

No caso em análise, não há elementos que justifiquem a excepcional mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, sendo razoável o entendimento do juízo de origem de que a medida seria ineficaz, uma vez que eventual penhora de verbas salariais ou previdenciárias esbarraria na proteção legal.

Ademais, a suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC, é medida que se impõe quando não são localizados bens penhoráveis do executado, não se tratando de providência prematura, mas sim de determinação legal que visa evitar a movimentação desnecessária da máquina judiciária quando não há perspectiva de satisfação do crédito.

Ressalte-se que a suspensão não extingue o crédito nem impede que o processo seja retomado caso sejam localizados bens penhoráveis, preservando, assim, o direito do credor.

Por fim, cabe destacar que a agravante, em suas razões recursais, pleiteia "o deferimento das medidas disponíveis e acessíveis ao judiciário para buscas de bens do executado, CAGED, INFOJUD, SNIPER, CENSEC, SERP-JUD,
SIMBA, etc.
", pedidos estes que sequer foram formulados ao juízo de origem e, consequentemente, não foram objeto da decisão agravada, o que impede sua análise nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026